Tribunal: TJBA
Processo: 0533213-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533213-63.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: Celeste Amorim Solano Martin

Advogado(s)
:
LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, FABIO DE ANDRADE MOURA registrado(a) civilmente como FABIO DE ANDRADE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TEMA REPETITIVO Nº 610 DO STJ. MÉRITO. REAJUSTE POR AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 1.016 E 952 DO STJ. CORTE SUPERIOR QUE UNIFORMIZOU OS PARÂMETROS PARA A DEFESA DOS CONSUMIDORES QUANTOS AOS REAJUSTES ETÁRIOS APLICADOS NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVOS E INDIVIDUAIS OU FAMILIARES, REMETENDO AOS CRITÉRIOS DO TEMA N.º 952. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 63/2003 DA ANS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REAJUSTE EXCESSIVO E DESARRAZOADO. APLICAÇÃO DO CDC. POSICIONAMENTO DO JUIZ DE PISO EM CONFORMIDADE PARA COM O TEMA VINCULANTE ORIUNDO DO STJ. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA PARTE AUTORA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, cumpre analisar a preliminar de prescrição suscitada pela 1ª Ré em seu recurso, relativamente ao pedido alusivo ao reconhecimento da abusividade do reajuste levado a efeito no ano de 2011. Com efeito, razão não assiste à recorrente neste particular.

2. Isto porque, a pretensão meramente declaratória de ilegalidade do reajuste é imprescritível, nos termos da jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que a pretensão de restituição do valor que entende haver pago de maneira indevida em razão de cláusula ilegal ou abusiva, esta sim, submete-se ao prazo trienal fixado no tema repetitivo nº 610. Nesse sentido, não merece guarida a preliminar aventada, na medida em que vindica a parte Autora, além da declaração de nulidade de cláusula implementado reajuste que reputa abusivo, a restituição dos valores que entende ter pago a maior em decorrência desta alteração contratual.

3. Assim, relativamente ao pleito de repetição do indébito, deve sujeitar-se ao prazo de 03 (três) anos na forma do tema 610 do STJ, como já assentado também por ocasião da sentença combatida.

4. Quanto à discussão alusiva à legalidade do reajuste, no caso dos autos, compulsada a documentação coligida ao feito, constata-se se tratar de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, a desafiar, por sua vez, a incidência do precedente firmado pelo STJ em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do qual restou fixado o Tema n.º 1016, que determinou a aplicação subsidiária do Tema 952Portanto, aos contratos coletivos aplicam-se os mesmos critérios de análise dos reajustes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para os planos individuais e familiares, cujo recurso especial n.º 1.568.244/RJ (tema 952) detalhou os parâmetros para a defesa dos consumidores.

5. No caso dos autos, tem-se que o posicionamento exarado pelo magistrado de piso, ao determinar a aplicação, na hipótese, dos índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais, encontra-se em consonância para com o quanto decidido pelo STJ acerca do tema, descabendo alteração na sentença sob este particular.

6. Por derradeiro, resta examinar a impugnação aviada pela 1ª Acionada relativamente ao pleito de indenização por danos morais, formulado pela parte Autora, e deferido pela sentença de piso no importe de R$ 10.000,00. Neste particular, razão não assiste à Apelante, notadamente em face das circunstâncias delineadas no caso concreto, onde, para além da imposição do reajuste, houve ainda a interrupção unilateral do contrato da Autora, de maneira ilegal, a justificar, nestes termos, a ocorrência de dano moral in re ipsa.

7. Considerando que decaíram na integralidade de seus pleitos recursais, não há que se proceder a qualquer alteração na distribuição do ônus sucumbencial, que por força do quanto previsto no art. 85, §11, ora majoro para 20% sobre o proveito econômico auferido.